Tribunal: STF
Processo: AO 2818
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Originária proposta por Rafael de Oliveira Fonseca em desfavor do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de anular a decisão administrativa proferida pelo Tribunal de Justiça desse mesmo ente federativo (TJRJ) que aplicou a pena de aposentadoria compulsória ao promovente, que exercia o cargo de Juiz de Direito.



    Após a regular tramitação do processo, o Juízo da “10ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital” do Rio de Janeiro, acolhendo pedido do Ministério Público, declinou da competência para o Supremo Tribunal Federal, compreendendo que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) “se debruçou sobre o mérito” e teria examinado os atos ilícitos imputados ao autor (doc. eletrônico 20, fls. 160/163).



    Por esse fundamento, acrescentou-se na decisão, incidiu a aplicação do art. 102, I, r, da Constituição de 1988, a atrair a competência desta Suprema Corte para o caso.



    É o relatório. 



    Decido.



    Observo, de plano, que o promovente acionou o Estado do Rio de Janeiro em seu pedido de anulação judicial da aposentadoria compulsória decretada pelo TJRJ em seu desfavor.



    Conforme amplamente noticiado nos autos, o Tribunal de origem aplicou a penalidade de aposentadoria compulsória ao autor, que, à época, exercia o cargo de Juiz de Direito. 



    Consta do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 0008925-63.2012.8.19.0000 a atribuição das seguintes condutas ao requerente:



    “(I) incineração indevida de autos judiciais alusivos à interceptação telefônica;



    (II) deferimento de medidas de interceptação telefônica em procedimento que não ingressou no sistema judicial do TJRJ;



    (III) acautelamento de armas, inclusive com numeração raspada, munições, aparelhos de telefone celular e veículos apreendidos em favor de agentes e servidores vinculados ao magistrado; 



    (IV) retardo na distribuição de inquérito enviado ao representado quando em plantão e concedendo interceptação telefônica em processo judicial no qual não tinha competência funcional; 



    (V) recebimento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para conceder o relaxamento da prisão de acusados, consoante informações colhidas em depoimento de testemunha; 



    (VI) nomeação de Henrique Vieira Braga de Oliveira como integrante da comissão de fiscalização de propaganda eleitoral, sendo que o nomeado teria se comprometido a não fiscalizar os candidatos, sob condição de recebimento de valores; 



    (VII) exigência, também por meio do Sr. Henrique Vieira Braga de Oliveira, de quantia para a liberação de alvará judicial.” (documento eletrônico 4)



    O TJRJ, por sua vez, ao declarar-se incompetente para o caso e remeter os autos ao Supremo Tribunal Federal, compreendeu que o Conselho Nacional de Justiça, a despeito de não ter conhecido da revisão disciplinar, examinou o tema de fundo da controvérsia e considerou adequada a valoração probatória para o fim de aplicação da penalidade de aposentadoria compulsória. 



    Transcrevo o acórdão do CNJ no qual se baseou a decisão de declínio de competência:



    “REVISÃO DISCIPLINAR – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – REAVALIAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO ADEQUADA DA PROVA. PENALIDADE PROPORCIONAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Devolver ao CNJ toda a matéria apreciada pelo Tribunal de origem, em sede de revisão disciplinar, configuraria desvirtuamento das funções atribuídas a este Conselho; 2. O Procedimento de Revisão Disciplinar, previsto no artigo 83 do RICNJ, não se presta a funcionar como um recurso propriamente dito, a possibilitar a renovação do julgamento ou a devolução de toda matéria de direito analisada pela Corte Disciplinar de origem (inúmeros precedentes); 3. Não ocorrência das hipóteses autorizadoras da revisão previstas no artigo 83 do RICNJ; 4. Adequada valoração das provas, para fins de aplicação da penalidade. 5. Penalidade de aposentadoria compulsória mantida. 5. Improcedência do Pedido.” (doc. eletrônico 13, fl. 67)



    De qualquer modo, seja o objeto desta ação o julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro seja a decisão firmada pelo CNJ, revela-se imperioso sublinhar a ausência de competência originária desta Suprema Corte para a aferição da matéria.



    De um lado, emerge com nitidez que o STF não possui competência para, no caso, avaliar a demanda proposta contra o Estado do Rio de Janeiro, dada a inexistência de conflito federativo (art. 102, I, f, da Constituição da República).



    De outro lado, é importante analisar se o inconformismo diante da deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, que manteve a pena de aposentadoria compulsória do requerente, é idôneo a atrair a competência desta Suprema Corte.



    A resposta é negativa.



    O Supremo Tribunal Federal, intencionando respeitar a autonomia dos Tribunais, possui sólida jurisprudência afastando sua competência para apreciar demandas instauradas contra decisões negativas exaradas pelo CNJ. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: MS 37.984 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 3/3/2022; AO 2.537 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/12/2021; MS 32.100 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16/9/2014; AO 1.733, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 3/4/2014; AO 1.741 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 24/10/2013.



    Na situação dos autos, o ato concreto praticado pelo CNJ, que remonta a 29 de agosto de 2018, limitou-se a manter a decisão administrativa proferida pelo Tribunal de origem, não tendo determinado, ordenado, invalidado ou substituído provimento algum. 



    Não houve, dessa maneira, interferência na esfera de competência dos Tribunais ou dos juízes, o que elimina a competência da Suprema Corte para a matéria.



     



    Diga-se também ser pacífica a jurisprudência do STF no sentido de que não deve esta Suprema Corte atuar na condição de instância recursal dos atos praticados pelo CNJ. Assim:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONCURSO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. VACÂNCIA NO DECORRER DO CERTAME. SESSÕES DE REESCOLHA. OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NO REGULAR EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS. REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ocorrerá a extinção da delegação em caso de renúncia do notário ou do oficial de registro, ficando a autoridade competente responsável por declarar vago o respectivo serviço, nos termos do artigo 39 da Lei 8.935/1994, que regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal. 



    2. A pretensão de “reescolha” das delegações, ainda vagas, pelos candidatos aprovados em determinado concurso não surge do arcabouço normativo como direito subjetivo, sequer encontrando previsão nas resoluções do CNJ. O TJSC, ao inaugurar outro concurso para outorga das delegações vagas, seguindo os critérios de promoção e de remoção, agiu no âmbito de suas prerrogativas. 



    3. É descabida a pretensão de transformar o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas (MS 36.993-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/06/2020). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AO 2.562 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje de 27/8/2021; grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, E DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO COATOR E DECISÃO NO MS 35.758. INEXISTÊNCIA. PROVAS INSUFICIENTES PARA AMPARAR O ALEGADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGADO SEGUIMENTO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas.



     2. Consectariamente, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnico-especializados, sobretudo os dotados de previsão constitucional para tanto, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 



    3. In casu, as provas colacionadas ao writ e os argumentos manejados são insuficientes para demonstrar, de plano, a existência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na atacada decisão do CNJ, tampouco amparam qualquer alegação de violação a direito líquido e certo dos agravantes. Trata-se de mero inconformismo com o resultado da regular deliberação do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 00003645-67.2017.2.00.0000, no qual deu-se “parcial provimento ao recurso administrativo, para excluir as 108 (cento e oito) serventias constantes do Edital 01/06 que também foram incluídas no edital 01/13”. 4. Descabem as alegações de que o CNJ violou os princípios da isonomia, da legalidade, e da vinculação ao instrumento convocatório, tampouco houve violação a sua competência constitucional. Deveras, o Conselho Nacional de Justiça agiu estritamente dentro de sua competência de controlador da administração do Poder Judiciário (art. 103-B, §4°, CF/88).” (MS n. 36.253 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/5/2020; grifei)



    Destaco, por fim, que a fundamentação pela negativa à pretensão do autor assume relevo quando se verifica que o promovente chegou a impetrar mandado de segurança impugnando a decisão do CNJ que não conheceu da revisão disciplinar nº 0002306-78.2014.2.00.0000, ação antecedente, inclusive, que justificou a prevenção do feito e a consequente distribuição dos autos a este Relator (doc. eletrônico 21). 



    Nessa ação constitucional, formalizada contra a condenação à aposentadoria compulsória imposta pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a Primeira Turma do STF, por unanimidade, indeferiu a ordem e reputou válida a análise das condutas imputadas ao autor e adequada a sanção imposta. Colaciono trecho da decisão, registrada, enfatizo, há quase quatro anos:



    “[...] No ato observou-se os parâmetros da norma regimental, encontrando-se revestido de motivação a inviabilizar o reexame da questão no âmbito do Conselho, uma vez ausentes as circunstâncias autorizadoras. O Supremo não é órgão revisor. Em mandado de segurança, para chegar-se ao deferimento da ordem, deve haver relevância da articulação de ilicitude do pronunciamento a alcançar direito líquido e certo. Isso não se verifica. Quanto à sanção imposta, não se mostra passível de exame, uma vez que implicaria revisão de ato do Tribunal de Justiça. A competência do Supremo é definida a partir de critérios de direito estrito, cabendo-lhe processar e julgar mandado de segurança contra ato das autoridades e órgãos citados no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “r”, da Constituição Federal. Indefiro a ordem. Prejudicado o agravo interno interposto em face do pronunciamento reconsiderando negativa de seguimento do mandado de segurança.” (MS 35.973, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 18/9/2020; grifei)



     Impõe-se reconhecer que, no caso concreto, o CNJ apenas apreciou os requisitos de cabimento da revisão disciplinar, mantendo inalterada a própria situação do autor.



    É manifesta, portanto, a falta de competência originária do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento da causa, em virtude do caráter estrito da interpretação que se confere ao art. 102, I, r, da Constituição Federal.



    Posto isso, nego seguimento ao pedido, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Comunique-se o Juízo de origem, arquivando-se os autos.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator